Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753499-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de conhecimento n. 0715865-29.2023.8.07.0007, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas - ao fundamento de que o agravante aufere renda incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência. Intimado para a apresentação de documentos complementares para análise da gratuidade de justiça, consoante despacho desta Relatoria (ID. 54570070), o agravante postulou dilação de prazo para reunião da documentação. Nesse sentido, nos termos da petição de ID. 55217585, defiro, em derradeira oportunidade, sob pena de não conhecimento do recurso, o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação da alegada hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 10:55:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora